Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004849-72.2012.8.07.0018 RECORRENTE: NILTON ISMAEL ROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PROFESSOR. ESCOLA PÚBLICA. DIVERGÊNCIA DIREÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. 1. Segundo a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem decisão que enfrenta apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão com ausência de fundamentação. 2. Não enseja vício na fundamentação o magistrado a quo concluir que o fato comprovado por meio da perícia não é passível de configuração do dano moral pleiteado nos autos. 3. Também não configura nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em razão do disposto no artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante. 4. É sabido que a aceitação de discordâncias hierárquicas e o recebimento de críticas ou algumas situações do cotidiano geram dissabores, aborrecimentos, contratempos, frustrações, porém são inerentes à vida em sociedade e as próprias relações de trabalho. 5. Não consubstanciam danos morais, ao menos os fatos delimitados na presente ação, uma vez que os termos “compareça”, “atitude não ética” e “postura inadequada”, no contexto em que foram utilizados nos documentos, não são passíveis ou capazes de gerar danos ao direito da personalidade. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais arbitrados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, 7o e 8o, todos do CPC e 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, alegando cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi indeferido o pedido de fazer intervenção sumária mediante participação em uma sessão de julgamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 6o, 7o e 8o, todos do CPC e 7o, inciso X, da Lei 8.906/1994, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, verifica-se da simples leitura da ementa acima transcrita, que o recorrente não atacou os fundamentos do acórdão impugnado. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AREsp 737.943/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 29/10/2020). Nesse sentido, vide ainda o AgInt no AREsp 1837089/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/9/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A003